Tribunal: TJDFT
Processo: 0750397-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750397-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal (ID 78445580), interposto por EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Anulatória de multa administrativa, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a suspender a exigibilidade da CDA no 50253901871, decorrente de multa aplicada pelo PROCON/DF. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 253906073-na origem): “Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência ajuizada por EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA em face do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa administrativa consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n.o 50253901871, no valor de R$ 27.013,21, originada do Processo Administrativo n.o 00015-00008120/2025-43, instaurado em razão de reclamação de consumidor sobre a emissão de nota fiscal por filial localizada fora do Distrito Federal. Alega a parte autora que a operação comercial foi realizada integralmente em Brasília/DF, e que a emissão da nota fiscal por unidade localizada no Espírito Santo decorreu de procedimento logístico comum no setor automotivo. Sustenta que a penalidade imposta é indevida, pois não houve qualquer irregularidade à época da operação, e que a cobrança do IPVA decorre de interpretação equivocada da legislação tributária distrital. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da CDA e impedir a inscrição em dívida ativa, protesto e demais restrições administrativas. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 27.013,21 (vinte e sete mil e treze reais e vinte e um centavos). Houve o recolhimento das custas processuais (ID 253891498). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). No caso em apreço, a parte autora busca a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/DF, alegando vícios no processo administrativo e ilegalidade na fundamentação da penalidade. Contudo, da análise dos documentos acostados à inicial, não se verifica a presença de elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito invocado. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vícios que justifiquem sua invalidação. A narrativa apresentada pela autora, embora detalhada, não se mostra suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legalidade do ato administrativo. A alegação de que a emissão da nota fiscal por filial localizada fora do DF decorre de prática comum no setor não afasta, por si só, a possibilidade de responsabilização administrativa, especialmente diante da interpretação normativa adotada pelo órgão fiscalizador. Ademais, não há demonstração concreta de que o processo administrativo tenha violado o contraditório ou a ampla defesa, sendo certo que a autora teve oportunidade de apresentar manifestação e documentos no âmbito do procedimento. Nesse contexto, não se encontram presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, devendo ser privilegiada a presunção de legitimidade dos atos administrativos até que se prove o contrário em sede de instrução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo legal. Intimem-se.” A agravante sustenta em suas razões recursais (ID 78445580) que a alteração legislativa não pode retroagir para atingir operação realizada sob a vigência da lei anterior, invocando violação ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", CF). Argumenta que atuou em conformidade com a legislação vigente à época e que não pode ser responsabilizada por modificação tributária posterior sobre a qual não possui ingerência. Alega, ainda, incompetência técnica do PROCON/DF para tratar de matéria tributária. Defende que a presunção de legitimidade do ato administrativo, por ser relativa, deve ceder diante dos vícios evidentes de fundamentação, especialmente considerando a aplicação retroativa de norma tributária mais gravosa. Colaciona jurisprudência do TJDFT reconhecendo a inaplicabilidade de novas condições tributárias antes de transcorridos 90 dias da alteração legislativa. Esclarece que, na ocasião, por não possuir estoque físico no Distrito Federal, o veículo adquirido pelo cliente foi enviado, via caminhão cegonha, da unidade da Requerente de Vitória/ES para a unidade do Distrito Federal, razão pela qual a nota foi emitida pela referida unidade. Ressalta que, segundo o ordenamento jurídico vigente à época, tais procedimentos logísticos e administrativos não desfiguravam a operação, que se pautou estritamente pelos preceitos legais então aplicáveis, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento do direito à isenção do benefício fiscal, ou falha no dever de informação. Quanto aos requisitos da tutela recursal, argumenta estar presente a probabilidade do direito, demonstrada pela ilegalidade da aplicação retroativa da norma e pela jurisprudência favorável em casos análogos. Quanto ao perigo da demora, sustenta que a manutenção da exigibilidade da CDA impede a obtenção de certidões de regularidade fiscal, compromete relações contratuais e inviabiliza participação em certames públicos, causando danos concretos e de difícil reparação. Requer a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade da CDA no 50253901871 até o julgamento final do agravo. Preparo recolhido ao ID 78487092. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que, recebido o agravo de instrumento, e não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela quando houver elementos que evidenciem: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da demonstração da plausibilidade de provimento do recurso. Assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. Para aferição desses pressupostos, cabe ao julgador examinar se há, nos autos, elementos fáticos suficientes a conferir juízo de verossimilhança, ainda que em cognição sumária, quanto à existência do direito alegado, bem como se a demora na prestação jurisdicional definitiva é apta a comprometer o resultado útil do processo ou a expor a parte a dano grave. No caso, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal. A controvérsia tem origem em reclamação apresentada pelo consumidor Rafael Siqueira de Carvalho ao PROCON/DF, após a aquisição, em abril de 2024, de veículo elétrico da marca BYD, faturado pela filial da agravante situada no Estado do Espírito Santo. À época dos fatos, vigorava a Lei Distrital no 6.466/2019, que concedia isenção de IPVA a veículos elétricos e híbridos sem qualquer restrição quanto ao local da aquisição. Em 04/12/2024 foi publicada a Lei Distrital no 7.591/2024, que passou a condicionar a isenção à compra realizada em concessionária sediada no Distrito Federal. Ante a reclamação do consumidor, o PROCON/DF instaurou processo administrativo sancionador e lavrou a CDA impugnada nos autos de origem, no valor de R$ 27.013,21, imputando à agravante a responsabilidade pelo suposto prejuízo fiscal sofrido pelo consumidor (SEI 00015-00008120/2025-43 (ID 253875236 nos autos de origem). Na ação originária, a agravante sustenta nulidade do processo administrativo ao argumento de que a autuação decorreu de aplicação retroativa de norma tributária mais gravosa, em violação aos princípios constitucionais da legalidade, da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III). Afirma, ainda, que atuou conforme o regime jurídico vigente ao tempo da contratação e que o PROCON/DF não possui competência técnica para impor sanção fundada em matéria tributária. O magistrado de origem, contudo, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que, em cognição sumária, não se evidenciou a probabilidade do direito alegado, devendo prevalecer, por ora, a presunção de legitimidade do ato administrativo. Da análise dos documentos juntados à exordial, verifica-se que, em 26/02/2025, o PROCON recebeu a solicitação de abertura da reclamação no 26709-2025, na qual o consumidor relatou ter adquirido veículo I/BYD YUAN PLUS GL 310EV na concessionária Vitória Motors da Asa Norte, em Brasília, acreditando na regularidade da operação. Contudo, foi surpreendido com cobrança de IPVA 2025 pelo Distrito Federal. O consumidor informou ter descoberto que a nota fiscal havia sido emitida por CNPJ situado no Espírito Santo, apesar de toda a negociação ter ocorrido no DF, o que teria lhe causado prejuízo e transtornos. Requereu a correção da nota fiscal e a comunicação à Secretaria de Economia do DF. Em sua defesa administrativa, a concessionária esclareceu que a cobrança do IPVA decorre da Lei Distrital no 7.591/2024, a qual restringiu a isenção do imposto. Sustentou que, como a aquisição ocorreu em 29/04/2024, antes da vigência da norma restritiva, o consumidor teria direito à isenção, à luz do princípio da anterioridade nonagesimal, pois o fato gerador do imposto ocorreu apenas em 01/01/2025. Explicou, ainda, que, sendo empresa nacional com múltiplas filiais, é prática usual que a nota fiscal seja emitida pela unidade onde o veículo se encontra no momento do faturamento, especialmente quando não há estoque físico na unidade vendedora. Ao final, o PROCON aplicou penalidade de multa no valor de R$ 23.220,00, por violação ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. É incontroverso que o IPVA está sujeito à dupla anterioridade: anual e nonagesimal (CF, art. 150, III, “b” e “c”). A Lei no 6.466/2019 previa isenção integral a veículos híbridos e elétricos sem restrição geográfica. Já a Lei no 7.591/2024, ao condicionar o benefício à aquisição no DF, suprimiu benefício fiscal, o que constitui majoração indireta de tributo. Oportuno ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.383 (RE 1.473.645/PA), assentou que a anterioridade, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefício fiscal quando houver aumento indireto de tributos. No caso, a cobrança do IPVA 2025, com vencimento em fevereiro, ocorreu antes do transcurso do prazo nonagesimal, uma vez que a Lei no 7.591/2024 foi publicada em 05/12/2024. A jurisprudência do STF na ADI 5282/PR reforça que alterações em tributos sujeitos à dupla anterioridade dependem de observância estrita à regra temporal e que o fato gerador anual do IPVA (1o de janeiro) somente permite incidência das regras novas no exercício subsequente. Assim, a novel legislação somente poderia produzir efeitos válidos a partir de 1o de janeiro de 2026. Esse entendimento já foi adotado reiteradamente por esta Corte, inclusive por esta Relatoria, em casos idênticos envolvendo a mesma legislação distrital, conforme exemplificam os acórdãos citados na decisão. Confira-se: EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA 2025. VEÍCULO HÍBRIDO. REVOGAÇÃO PARCIAL DE ISENÇÃO. LEI DISTRITAL No 7.591/2024. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.383 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu mandado de segurança para declarar a inexigibilidade do IPVA referente ao exercício de 2025, sobre veículo híbrido adquirido no Estado do Espírito Santo e licenciado no Distrito Federal. 2. O juízo de origem reconheceu que a Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, ao condicionar a isenção do IPVA à aquisição do veículo em revendedor localizado no Distrito Federal, não poderia ser aplicada ao exercício de 2025 por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei Distrital no 7.591/2024, que restringiu a isenção de IPVA a veículos adquiridos no Distrito Federal, pode produzir efeitos tributários no exercício de 2025, considerando o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) está sujeito à dupla anterioridade: anual e nonagesimal (CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”). 5. A Lei no 6.466/2019 previa isenção integral do IPVA para veículos híbridos, independentemente do local de aquisição. A Lei no 7.591/2024 restringiu o benefício a veículos adquiridos em revendedores do Distrito Federal, configurando supressão de benefício fiscal com majoração indireta de tributo. 6. Conforme fixado no Tema 1.383 do STF (RE 1.473.645/PA), a anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios fiscais que resultem em aumento indireto de tributos. 7. A cobrança do IPVA 2025, com vencimento em fevereiro, ocorreu antes de transcorridos noventa dias da publicação da Lei no 7.591/2024, o que viola o princípio da anterioridade nonagesimal. 9. O precedente da ADI 5282/PR (STF, Rel. Min. André Mendonça, j. 18/10/2022) leva a concluir que, em tributos sujeitos à dupla anterioridade, a alteração do aspecto temporal do fato gerador, depende de lei, o que não ocorreu na legislação distrital. 10. Como o fato gerador do IPVA é anual e ocorre em 1o de janeiro, a nova regra só pode incidir a partir de 1o de janeiro de 2026. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Teses de julgamento: “1. A restrição da isenção de IPVA prevista na Lei Distrital no 7.591/2024 configura supressão de benefício fiscal e majoração indireta de tributo, sujeitando-se às regras da anterioridade anual e nonagesimal; 2. A exceção do art. 150, § 1o, da Constituição Federal aplica-se apenas à alteração da base de cálculo, não alcançando a revogação de isenções; 3. É inválida a cobrança do IPVA 2025 com base em lei publicada em 05/12/2024, cuja eficácia somente se inicia em 05/03/2025, aplicando-se a norma apenas a partir do exercício de 2026.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”, § 1o; CTN, art. 178; Lei Distrital no 6.466/2019; Lei Distrital no 7.591/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645/PA (Tema 1.383), Plenário, j. 03/04/2024; STF, ADI 5282/PR, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 18/10/2022; TJDFT-Acórdão 2017755, 0702269-71.2025.8.07.0018, relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025), (acórdão 2048413, 0705100-92.2025.8.07.0018, relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025). (Acórdão 2062214, 0705600-61.2025.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025.). A probabilidade do direito, portanto, está suficientemente demonstrada. Também merece acolhida o argumento da agravante de que a emissão da nota fiscal pela filial localizada no Espírito Santo não constitui irregularidade, considerando a estrutura empresarial unificada da concessionária, conforme estatuto social acostado aos autos de origem. A Lei Complementar no 87/1996 atribui responsabilidade pela emissão da nota fiscal ao estabelecimento onde se encontra a mercadoria no momento do fato gerador (arts. 11 e 12). A legislação considera autônomos os estabelecimentos de um mesmo titular, embora todos respondam pelo crédito tributário. Trata-se, assim, de prática comercial válida, sobretudo em empresas com múltiplas filiais e logística integrada. Ademais, nos termos dos arts. 44 e 45 do Código Civil, filiais integram uma única pessoa jurídica, não havendo qualquer óbice legal à emissão do documento fiscal por outro estabelecimento da mesma empresa. O perigo da demora também se encontra presente, uma vez que, a manutenção da exigibilidade da CDA impede a obtenção de certidões de regularidade fiscal, pode comprometer relações contratuais e inviabiliza a participação da concessionária em certames públicos, gerando prejuízos concretos e de difícil reparação. Diante do exposto, e constatada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, defiro a tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da CDA no 50253901871 até o julgamento final do presente agravo. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-o deste decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital